Tribunal: TJPA
Processo: 0804717-88.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804717-88.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: HILDA MONTEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804717-88.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: HILDA MONTEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTEÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA APELADA, CONDENANDO A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUISITADOS POR MÉDICO ASSISTENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MEDICAMENTO INSCRITO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PRAZOS PARA SERVIÇOS DE PLANOS DE SAÚDE. RN 566/2022/ANS. ENTREGA DO MEDICAMENTO INJUSTIFICADAMENTE ATRASADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE FIXADA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA A CORREÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL DECORRENTE. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Uma vez que a Resolução Normativa nº 566/2022/ANS determina os prazos máximos para que planos de saúde realizem certos procedimentos, vê-se que a apelante atrasou na entrega de medicamento essencial para o tratamento da apelada, motivo pelo qual é irretocável a parte da sentença que fixa obrigação de fazer sob pena de multa;

II) O atraso na entrega de medicamento corresponde a falha grave na prestação de um serviço essencial para manutenção da saúde do consumidor, fazendo-se inequívoco a existência de dano moral indenizável;

III) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804717-88.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: HILDA MONTEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada e de Indenização por Dano Moral, movida por
HILDA MONTEIRO RODRIGUES.

Consta na inicial da ação: 1) que a autora é beneficiária do serviço médico hospitalar fornecido pela empresa Ré, cartão de nº 0088085445017400-5; 2) que a parte foi diagnosticada com LLC (Leucemia Linfócica Crônica), conforme consta nos exames de imunofenotipagem, hemograma do Laboratório Fleury S.A, laudado pela Médica Maria de Lourdes L. F. Chauffaille, tendo iniciado o tratamento com o medicamento CALQUENCE 100mg, de uso contínuo; 3) que, em outubro de 2023, quando foi receitada a primeira caixa do citado medicamento, disponibilizada pela FARMAC – Farmácia da Unimed Belém, conseguiu fazer a sua retirada dentro do prazo de 21 dias, tempo que a UNIMED especifica como prazo limite de chegada das medicações; 4) que em novembro foi feita a retirada da segunda caixa dentro do prazo especificado e, em dezembro, a requerente deveria ter recebido a terceira caixa para dar continuidade ao seu tratamento, no entanto, até a data de ajuizamento da ação, a requerente não recebeu mais o medicamento; 5) por isso, ajuizou a demanda em piso, com a finalidade de que a demandada seja determinada ao fornecimento do medicamento, bem como seja fixada reparação moral pelo atraso e pela falha no serviço; 6) pleiteou também que a demandada fosse determinada a entregar o medicamento em sede de tutela provisória.

Em decisão interlocutória, o juízo singular concedeu tutela provisória de urgência, determinando que a demandada fornecesse o medicamento pleiteado pela autora.

Contestação apresentada pela empresa requerida (ID. 24482144), onde aduziu, em síntese, pela inexistência de negativa de atendimento, eis que o serviço prestado estaria dentro dos prazos previstos pela RN 566/2022/ANS.

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pleitos contidos em inicial (ID. 24482164). Nesse sentido, confirmou os termos da tutela provisória anteriormente concedida e condenou a demandada ao fornecimento dos medicamentos nos termos solicitados pela médica da autora. De outra forma, condenou-a ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apelação apresentada pela requerida (ID. 24482317), onde argumenta que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, alude que não houve negativa de prestação do serviço, e que, por isso, inexistiria qualquer ato ilícito em sua conduta passível de indenização. Subsidiariamente, arguiu que, mesmo se considerado que a administradora de planos de saúde tivesse descumprido o contrato firmado entre as partes, inexistiria no caso prova inequívoca do dano moral alegado pela autora.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID. 24482321).

Ato contínuo, petição da recorrida fora juntada informando o descumprimento da obrigação de fazer determinada em decisão interlocutória e confirmada em sentença (ID. 24616295). Desse contexto, pleiteou pela majoração do
quantum
indenizatório moral.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804717-88.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: HILDA MONTEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando-a na prestação dos medicamentos cernes do litígio e no pagamento de indenização por dano moral fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deste contexto, observa-se que o cerne do presente recurso circunda em examinar se: 1) primeiramente, houve ou não falha na prestação do serviço do plano de saúde no fornecimento do medicamento; 2) se houver falha, se é cabível indenização moral pela má prestação do serviço.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, cumpre notar que o medicamento em questão (CALQUENCE 100mg) fora receitado pela médica da autora e está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme Resolução Normativa nº 465/2021, pela Resolução Normativa nº 537/2022. Logo, a controvérsia do presente recurso cinge em examinar tão somente se houve falha na prestação do serviço do plano de saúde em razão de demora injustificada na entrega do medicamento.

Conforme a isso, e segundo a própria Resolução Normativa mencionada pela apelante (RN nº 566/2022/ANS), vê-se que a parte recorrente possuía o prazo de 21 (vinte e um) dias para fornecer o medicamento e garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

É o teor do art. 2º, art. 3º, XII, da referida Resolução Normativa, vejamos:

Art. 2º A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto.

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

XII– procedimentos de alta complexidade- PAC: em até vinte e um dias úteis.

Logo, e diante do fato de restar inequívoco que a entrega do medicamento restou atrasada frente ao prazo acima mencionado, vide documento de ID. 24482155, notória a falha na prestação do serviço do plano de saúde, inclusive tomando como parâmetro os ditames da RN nº 566/2022/ANS.

Dentro desse contexto, é importante ressaltar que o caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vide Súmula nº 608 do STJ, fazendo-se aplicável o art. 14 do CDC/90.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido

Portanto, não merece retoque a parte da sentença que obrigou a apelante ao fornecimento do medicamento, vide que a recorrente estava descumprindo o prazo máximo de entrega do serviço conforme RN nº 566/2022/ANS. Portanto, deve a parte ser judicialmente conduzida a corrigir a prestação do seu serviço, sob pena de multa.

Por outro lado, sabe-se também que a falha na prestação de serviços de plano de saúde conduz via de regra ao dano moral, vide abalo injustificado dos consumidores quanto suas expectativas de saúde e vida. Tal entendimento se confirma ainda mais na particularidade do presente caso, onde o medicamento é essencial para tratamento de doença grave.

Em casos bastante similares, onde há atraso injustificado na entrega de medicamento, é também o entendimento dominante e cediço do presente TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E MEDICAMENTOS A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM POSSÍVEL EPILEPSIA. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

MANTIDA. DANOS MORAIS. EVIDENTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801944-26.2018.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024 )

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATRASO REITERADO. DANO MORAL RECONHECIDO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAÇÃO DETERMINADA COM BASE EM LAUDO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o fornecimento regular do medicamento Tocilizumabe (200mg/10ml), sob pena de multa, mas indeferiu pleitos de indenização por danos morais e aplicação de penalidades por descumprimento da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público em 1º grau e cerceamento de defesa; (ii) reconhecimento de dano moral pelos atrasos na entrega do medicamento; (iii) possibilidade de substituição do medicamento Tocilizumabe pelo Canaquinumabe, conforme prescrição médica atualizada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação do Ministério Público em 1º grau foi sanada em 2º grau, inexistindo prejuízo processual relevante, conforme jurisprudência do STJ.

4. A prestação inadequada do serviço, com atrasos reiterados na entrega do medicamento essencial, configurou falha contratual grave, gerando dano moral em razão do sofrimento físico e emocional suportado pela recorrente. 5. A substituição do medicamento foi devidamente comprovada por laudos médicos que evidenciam a necessidade de ajuste no tratamento, sendo medida compatível com o poder geral de cautela previsto no CPC, art. 297. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:"1. O atraso reiterado no fornecimento de medicamento essencial configura falha na prestação do serviço de plano de saúde e gera o dever de indenização por danos morais.""2. É admissível a substituição de medicamento originalmente determinado por decisão judicial quando comprovada, por laudo médico, sua necessidade para a continuidade do tratamento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 297 e 505, I; CDC, arts. 6º e 14.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1557969/RJ; TJPA, Apelação Cível nº 08114995320208140301. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802761-04.2023.8.14.0097 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/12/2024 )

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE AS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE POSSUEM O DEVER DE COBERTURA DE FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS, UTILIZADOS EM TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. RECUSA INDEVIDA E ATRASO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ACARRETA DANOS MORAIS. PORTANTO, O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PLANO DE SAÚDE É CONHECIDO E DESPROVIDO. O MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO A QUO SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. PORTANTO, O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS SUCESSORES DA AUTORA É CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854864-94.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

Assim, vê-se que a falha na prestação do serviço de fornecimento de medicamento conduziu ao dano moral e ao dever da parte apelante em indeniza-lo. O qual, doravante, está fixado em valor razoável e justo, não merecendo minoração ou majoração.

Desse contexto, deixo de examinar o pedido elaborado em petição avulsa da recorrida, vide que o pedido de majoração do
quantum
indenizatório moral fora oferecido de maneira intempestiva.

Por outro lado, importa ainda notar que também não merece qualquer alteração a parte da sentença que distribuiu o ônus da sucumbência, vide teor da Súmula nº 326 do STJ, a qual prevê que
‘’na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025